Tribunal: TJES
Processo: 5006133-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006133-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: MARINETE FERREIRA GONCALVES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO INFRUTÍFERA – PEDIDOS DE ARRESTO EXECUTIVO E PESQUISA DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS – ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Hipótese em que após tentativa infrutífera de citação, a Municipalidade pleiteia a realização de arresto executivo e de pesquisa de endereços da executada em sistemas informatizados.

2.
Sobre a realização do arresto executivo, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal pretensão, antes da efetivação da citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada a presença dos requisitos legais para a sua efetivação, isto é, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
Considerando que houve apenas uma tentativa de citação, na qual foi informado que a executada “mudou-se”, o requerimento de arresto executivo revela-se prematuro, motivo pelo qual seu indeferimento é medida que se impõe.

4.
Em relação ao pedido de consulta de dados da executada através dos sistemas informatizados à disposição do juízo, é cediço que, nos termos do artigo 6º, do CPC, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006133-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
A
:
MARINETE FERREIRA GONÇALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão com cópia no ID nº 2916041, que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
MARINETE FERREIRA GONÇALVES
, indeferiu o pedido de consulta de endereço da devedora nos sistemas judiciais, bem como o pleito de arresto executivo de bens da executada.

Em suas razões (ID nº 2916034), o agravante aduz, em resumo, que
(
i
)
o arresto executivo é medida necessária, sendo suficiente para seu deferimento uma tentativa infrutífera de localização do executado
;
e

(
ii
)
diante da impossibilidade de localizar novos endereços da devedora, é autorizado o requerimento de diligências ao juízo para obtenção de dados da requerida quando o autor não dispor de tais informações.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que
“(...) seja desde logo determinado o arresto executivo de bens e busca de endereço da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, na forma requerida em primeiro grau”.
A título de provimento final, requereu a reforma do comando impugnado.

No ID nº 3874476 foi prolatada decisão deferindo parcialmente o pedido antecipatório requerido.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão de ID nº 4916539.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIV
A
, ora agravante, em face de
MARINETE FERREIRA GONÇALVES
,
objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 824,01 (oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo), proveniente da CDA nº 326/2016.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da executada, o que restou infrutífera, uma vez que o mandado de citação retornou com a informação de “mudou-se”.

Ato contínuo, o ente municipal peticionou requerendo (i) o arresto executivo dos bens da devedora e (ii) a pesquisa dos endereços da requerida através dos sistemas informatizados à disposição do juízo.

No entanto, os referidos pedidos foram
indeferido
s
sob o fundamento de que
“
o requerimento sob exame, ao meu ver, traduz supressão da etapa de diligências particulares destinadas à localização de endereço(s) do(a) executado(a), transformando o Poder Judiciário em órgão de apoio da parte, o que não se pode admitir”
.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Analisando detidamente a situação dos autos, vislumbro, ao menos com base na cognição sumária que agora me é possível, a presença dos requisitos necessários ao acolhimento parcial do pleito.

Sobre a realização do arresto executivo, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal pretensão, antes da efetivação da citação,
é medida excepcional
, devendo restar demonstrada a presença dos requisitos legais para a sua efetivação, isto é, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, considerando que houve apenas uma tentativa de citação, na qual foi informado que a executada “mudou-se”, o requerimento de arresto executivo revela-se prematuro, motivo pelo qual seu indeferimento é medida que se impõe. A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que indeferiu a constrição requerimento de arresto executivo antes da citação do executado.
A jurisprudência do STJ e TJRJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. Cotejo probatório que demonstra que somente houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, e cuja diligência restou infrutífera pelo motivo "mudou-se", sendo insuficiente para se determinar o arresto.
A medida de bloqueio de dinheiro, via bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
Afigura-se prematura a medida pleiteada, haja vista que não se esgotaram os meios ordinários de localização do executado, sobretudo se considerarmos que ainda é possível a citação por oficial de justiça e a realização de outras diligências tendentes à obtenção do atual e correto endereço do devedor.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. Conhecimento e não provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0032426-94.2022.8.19.0000; Barra Mansa; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 04/07/2022; Pág. 636)
(grifei)

_____________________

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. CARTA AR DEVOLVIDA. NÃO RECEBIMENTO. ARRESTO ONLINE. Argumentos trazidos em sede de agravo interno que não são capazes de alterar a decisão agravada. Inexiste nos autos demonstração de que a devedora não possua domicílio certo, tampouco que dele se oculta.
A mera devolução da carta AR com a informação "mudou-se" não enseja a concessão do pedido. Como se vê dos ofícios juntados, da resposta obtida do siel, há endereço diverso do indicado na exordial. Ausência de demonstração do implemento dos requisitos legais para deferimento do arresto
.
Decisão mantida. Negaram provimento ao recurso. Unânime.
(TJRS; AG 0087879-45.2017.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 28/06/2017; DJERS 05/07/2017)
(grifei)

Noutro giro, em relação ao pedido de consulta de dados da executada através dos sistemas informatizados à disposição do juízo, é cediço que, nos termos do artigo 6º, do CPC, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Nesse ensejo, o § 1º, do artigo 319, do CPC, estabelece que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Em atenção a tais dispositivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE. (...)

4.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...)

(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)
(grifei)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)
(grifei)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE
. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)
(grifei)

Nesse passo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado, visando a efetividade do processo, entendo inexistirem motivos para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais visando a localização da requerida, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para deferir o pedido de pesquisa do endereço da executada nos sistemas judiciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR